Tribunal: CARF
Processo: 10735.722929/2018-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10735.722929/2018-90
ACÓRDÃO
2401-012.168 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de março de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
TB AGROPECUARIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2013
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE EFEITOS INFRINGENTES.
Na existência de omissão, contradição ou obscuridade em Acórdão
proferido por este Conselho, são cabíveis Embargos de Declaração para
saneamento da decisão.
ITR. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). AUSÊNCIA DO EXTRATO.
Resta impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando a
fiscalização não apresenta o extrato do SIPT para a confirmação dos valores
e critérios adotados. A ausência do extrato do SIPT causa cerceamento do
direito de defesa e compromete o arbitramento realizado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos, com efeitos infringentes, para, sanando o vício apontado, rerratificar o Acórdão
embargado, para dar provimento parcial ao recurso voluntário, restabelecendo-se o Valor da Terra
Nua declarado pela contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fl. 696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.168 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.722929/2018-90
2
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Guilherme Paes de Barros Geraldi, Raimundo Cassio Gonçalves Lima (substituto integral),
Elisa Santos Coelho Sarto, Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier (Presidente). Ausente a
conselheira Monica Renata Mello Ferreira Stoll, substituída pelo conselheiro Raimundo Cassio
Gonçalves Lima.

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração (e-fls. 642/652) opostos por TB
AGROPECUARIA LTDA contra o Acórdão no. 2401-011.031 (e-fls. 601/619) proferido por esta
Turma e assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2013
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E RESERVA. DESNECESSIDADE DE ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável (art. 17-O da Lei no 6.938, de
1981, art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393, de 1996 e art. 10, Inc. I a VI e § 3° do
Decreto n° 4.382, de 2002) resulta que a apresentação de ADA não é meio
exclusivo à prova das áreas de preservação permanente e reserva legal, passíveis
de exclusão da base de cálculo do ITR, podendo esta ser comprovada por outros
meios, notoriamente laudo técnico que identifique claramente as áreas e as
vincule às hipóteses previstas na legislação ambiental.
RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS ANTES DA OCORRÊNCIA
DO FATO GERADOR. OBRIGATORIEDADE. SÚMULA CARF No 122.
O benefício da redução da base de cálculo do ITR em face da ARL está
condicionado à comprovação da averbação de referida área à margem da
inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, antes da
ocorrência do fato gerador do tributo, sendo dispensável a apresentação
tempestiva de Ato Declaratório Ambiental - ADA. Ausente a averbação da reserva
legal no registro de imóveis competente, há de se manter a ARL incluídas na base
de cálculo do ITR, nos exatos termos da decisão de origem. Súmula CARF no 122:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. COMPROVAÇÃO. LAUDO.
Para exclusão da tributação sobre áreas de preservação permanente é necessária
a comprovação da existência efetiva das mesmas no imóvel rural comprovada
através da apresentação de Laudo Técnico.
Fl. 697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.168 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.722929/2018-90
3
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
As áreas destinadas à atividade rural utilizadas na produção vegetal cabem ser
devidamente comprovadas com documentos hábeis, referentes ao ano-base do
exercício relativo ao lançamento.
ITR. DA ÁREA PRODUTOS VEGETAIS E DE ATIVIDADE GRANJEIRA E AQUÍCOLA.
FALTA DE COMPROVAÇÃO.
As áreas ocupadas com produtos vegetais e com atividade granjeira e aquícola
cabem ser devidamente comprovadas com documentos hábeis.
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL. ITR. FALTA DE
DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA.
A não apresentação da documentação comprobatória necessária para
fundamentar a Declaração de ITR do Exercício enseja a manutenção da glosa da
Área Utilizada pela Atividade Rural não comprovada.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
É vedado ao contribuinte inovar na postulação recursal para incluir alegações que
não foram suscitadas na Impugnação, tendo em vista a ocorrência de preclusão
processual.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO
INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de
prova que as justifiquem, revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o conselheiro Rayd Santana Ferreira que dava
provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer a área de preservação
permanente de 58,7 ha. Votaram pelas conclusões os conselheiros José Luís
Hentsch Benjamin Pinheiro e Eduardo Newman de Mattera Gomes. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o
decidido no Acórdão no 2401-011.030, de 09 de maio de 2023, prolatado no
julgamento do processo 10735.722642/2015-17, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado. (grifos acrescidos)
A ora Embargante tomou ciência do resultado da intimação via postal em
08/09/2023 (AR, e-fls. 639). Porém, em 25/08/2023 já tinha apresentado Embargos de Declaração,
conforme Termo de análise de Solicitação de Juntada (e-fls. 641).
A embargante alega em seus Embargos de Declaração, que teriam sido verificados
os seguintes vícios:
Fl. 698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.168 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.722929/2018-90
4
1) Omissão acerca da necessidade de averbação da área de reserva legal no
registro geral de imóveis: a decisão não teria considerado os documentos
apresentados pela recorrente, mais especificamente o registro do CAR sob o no
RJ-3305158-DB7E9A628A4B45F7A504B83C3CB79375
e
o
laudo
técnico.
Conforme alegado no Recurso Voluntário, o art. 18, § 4o, da Lei 12.651/2012
teria desobrigado a averbação da área de reserva legal junto ao Cartório de
Registro de Imóveis;
2) Contradição quanto à Área de Preservação Permanente: de acordo com o
acórdão, ainda que se reconheça a inexigibilidade do ADA para fins de fruição
do direito à isenção do ITR, não assistiria razão à ora Embargante uma vez que o
Laudo Técnico apresentado é “genérico e lacônico” para que se reconheça a
área. Contudo, defende a recorrente que o Laudo Técnico apresentado às fls. 84
e seguintes foi elaborado por profissional qualificado e designado para tal
atividade, e demonstrou a existência da área nos moldes indicados pela
Embargante;
3) Da necessária conversão em diligência: o acórdão se omitiu ao não converter o
julgamento em diligência. Defende a Embargante que o ADA não é meio
exclusivo de prova das áreas de preservação permanente e reserva legal, as
quais podem ser comprovadas por outros meios, notoriamente laudo técnico
que identifique as áreas e as vincule às hipóteses previstas na legislação
ambiental;
4) Da necessária análise das alegações de nulidade: o acórdão não teria analisado
as alegações relacionadas à nulidade do lançamento por ausência de motivação
do arbitramento e por ausência de indicação do VTN/ha e dos critérios adotados
no arbitramento, por entender que a matéria estaria preclusa. Contudo, a
matéria foi apresentada na Impugnação e no Recurso Voluntário.
Foi proferido Despacho de Admissibilidade dos Embargos de Declaração (e-fls.
658/669), no qual decidiu-se resumidamente que:
 não procede a omissão alegada quanto à averbação da área de reserva legal
no registro geral de imóveis;
 não procede a contradição alegada quanto à área de preservação
permanente;
 não há omissão quanto a decisão deixa de determinar a realização de
diligência, e a intenção é rediscutir os próprios fundamentos da decisão;
 o acórdão foi omisso quanto às alegações de nulidade apresentadas pela ora
Embargante em sua Impugnação e recurso.
A decisão conclui da seguinte forma:
Compulsando os termos da impugnação de e-fls. 269 a 277, verifica-se que assiste
razão à embargante.
De fato consta na impugnação alegação acerca da ausência de indicação do
VTN/ha e dos critérios adotados no arbitramento, matéria essa que não foi
Fl. 699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.168 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.722929/2018-90
5
devidamente tratada no acórdão ora embargado, em que pese sua conclusão
pela higidez do lançamento fiscal.
Assim, entendo que resta demonstrada a existência de omissões no acórdão
embargado.
Conclusão
Diante do exposto, com fundamento no art. 65, do Anexo II, do RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 2015, dou parcial seguimento aos embargos de
declaração opostos pela contribuinte, em relação ao item d) omissão quanto à
necessária análise das alegações de nulidade.
Em seguida, em sessão realizada no dia 08 de março de 2024, os membros deste
Colegiado, por meio da Resolução n° 2401-000.993 (e-fls. 671 e ss), decidiram converter o
julgamento em diligência, nos seguintes termos, em síntese:
[...] A controvérsia diz respeito ao VTN adotado pela fiscalização, que foi o valor
de R$ 6.691,42/ha, conforme afirmado pela fiscalização, valor constante no SIPT.
Quando da intimação expedida para o contribuinte, a fiscalização informou que a
falta de comprovação do VTN declarado levaria ao seu arbitramento com base no
SIPT:
Para comprovar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado:
Laudo de Avaliação do Valor da Terra Nua do imóvel emitido por engenheiro
agrônomo ou florestal, conforme estabelecido na NBR 14.653 da Associação
Brasileira de Normas Técnicas ABNT com grau de fundamentação e precisão II,
com Anotação de Responsabilidade Técnica ART registrada no Conselho Regional
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia Crea, contendo todos os elementos de
pesquisa identificados e planilhas de cálculo e preferivelmente pelo método
comparativo direto de dados de mercado. Alternativamente, o contribuinte
poderá se valer de avaliação efetuada pelas Fazendas Públicas Estaduais
(exatorias) ou Municipais, assim como aquelas efetuadas pela Emater,
apresentando os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à
convicção do valor atribuído ao imóvel. Tais documentos devem comprovar o VTN
na data de 1o de janeiro de 2013, a preço de mercado.
A falta de comprovação do VTN declarado ensejará o arbitramento do valor da
terra nua, com base nas informações do Sistema de Preços de Terra SIPT da RFB,
nos termos do artigo 14 da Lei no 9.393/96, pelo VTN/ha do município de
localização do imóvel para 1o de janeiro de 2013 no valor de R$ 6.961,42.
E foi exatamente o valor de R$ 6.961,42 utilizado pela fiscalização para o referido
arbitramento. Contudo, a fiscalização apenas citou o valor no Termo de Intimação
Fiscal, não foi apresentada a tela (extrato) do SIPT e nem foram apontados os
critérios considerados para se chegar ao valor utilizado para arbitramento, razão
pela qual, entendo que o julgamento deve ser convertido em diligência para que a
Delegacia de Origem junte a tela (extrato) SIPT aos autos, para que sejam
Fl. 700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.168 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.722929/2018-90
6
avaliados os critérios usados para arbitramento, principalmente considerando-se
os valores divulgados pela Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária do Rio
de Janeiro.
Conclusão
Por todo o exposto, VOTO NO SENTIDO DE CONVERTER O JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, para que a Delegacia de Origem junte aos autos a tela (extrato ) SIPT
do Município de São José do Vale do Rio Preto, devendo ser oportunizado ao
contribuinte se manifestar a respeito do resultado da diligência no prazo não
inferior a 30 (trinta) dias.
Em resposta ao determinado na Diligência Fiscal, foi juntado aos autos a Tela SIPT
de de e-fl. 679.
Regularmente intimado acerca do resultado da Diligência Fiscal, o sujeito passivo
apresentou sua manifestação de e-fls. 684 e ss, reiterando os pedidos anteriormente feitos.
Na sequência, os autos foram a mim distribuídos e incluídos em pauta para
julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O contribuinte apresentou os embargos de fls. 642 a 652 antes mesmo da ciência
oficial da decisão e, nestes termos, deve-se tomar a data da ciência como sendo aquela na qual
houve a manifestação nos autos, ou seja, a data da apresentação dos embargos: 25/08/2023 (fl.
640). Portanto, os embargos são tempestivos.
Ante o exposto, conheço do recurso, uma vez que estão presentes os requisitos de
admissibilidade.
2. Da nulidade do lançamento em razão da ausência de indicação do VTN/ha e dos critérios
adotados no arbitramento.
No procedimento de análise e verificação da documentação apresentada e das
informações na DIRT/2013, a fiscalização resolveu alterar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado de
R$3.350.000,00 (R$ 4.523,97/ha) para o arbitrado de R$5.154.931,51 (R$ 6.691,42/ha), com base
em valor constante no Sistema de Preços de Terras (SIPT), instituído pela RFB, sob a justificativa de
que o contribuinte não teria comprovado o VTN declarado:
Valor da Terra Nua declarado não comprovado
Descrição dos Fatos:
Fl. 701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.168 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.722929/2018-90
7
Após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou por meio de
Laudo de Avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.6533 da ABNT,
o valor da terra nua declarado.
No Documento de Informação e Apuração do ITR (DIAT), o campo valor da terra
nua por ha (VTN/ha) foi arbitrado considerando o valor obtido no Sistema de
Preços de Terra (SIPT), e o valor total da terra nua foi calculado multiplicando-se
esse VTN/ha arbitrado pela área total do imóvel.
O Sistema de Preços de Terra (SIPT) da RFB, instituído através da Portaria SRF no
447, de 28/03/02, é alimentado com os valores recebidos das Secretarias
Estaduais ou Municipais de Agricultura ou entidades correlatas, sendo que esses
valores são informados para cada município/UF, de localização do imóvel rural, e
exercício (AC da DITR); assim foram obtidos os dados para os respectivos campos:
município, UF e exercício.
Os valores do DIAT encontram-se no Demonstrativo de Apuração do Imposto
Devido, em folha anexa. (e-fls. 252)
Em sua Impugnação (e-fls. 269/277), a ora Embargante alegou que a fiscalização
teria ignorado o disposto na legislação (art. 14 da Lei no. 9.393/96 e art. 12, §1o, inciso II da Lei no.
8.629/93) e adotado o critério de valor com base apenas no SIPT da RFB, arbitrando o valor da
terra por hectare bem superior ao estabelecido pela Secretaria de Estado da Agricultura e
Pecuária, conforme Resolução SEAP – PA no. 59/2009.
A Embargante apresentou cópia do Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro de 6
de agosto de 2014 (e-fls. 296/297), no qual foi publicado o Valor da Terra Nua, referente ao ano
de 2013, posição em janeiro de 2014, no qual consta o valor de R$ 1.855,00/ha para o município
de São José do Vale do Rio Preto. Com base neste documento, a Embargante requereu que tal
valor, inferior ao valor declarado e ao valor arbitrado, fosse adotado como VTN.
A decisão de piso (Acórdão no. 101-005.571 – e-fls. 490/498) considerou que o
Valor atribuído à Terra Nua pelo contribuinte estava subavaliado. Vale o destaque:
Do Valor da Terra Nua (VTN). Da Subavaliação
Quanto ao cálculo do Valor da Terra Nua (VTN), entendeu a autoridade fiscal que
houve subavaliação, tendo em vista o valor constante no Sistema de Preço de
Terras (SIPT), instituído pela Receita Federal, em consonância ao art. 14 da Lei no
9.393/96, razão pela qual foi rejeitado o VTN declarado para o imóvel na
DITR/2013, de R$ 3.350.000,00 (R$ 4.523,97/ha), sendo arbitrado o valor de R$
5.154.931,51 (R$ 6.691,42/ha), valor este apurado com base no SIPT/RFB.
Faz-se necessário verificar, a princípio, que não poderia a Autoridade Fiscal deixar
de arbitrar novo Valor de Terra Nua, tendo em vista que o VTN declarado, por
hectare, para o exercício de 2013, até prova documental hábil em contrário, está
de fato subavaliado, por ser muito inferior ao VTN constante no SIPT.
Fl. 702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.168 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.722929/2018-90
8
Pois bem, caracterizada a subavaliação do VTN declarado, só restava à Autoridade
Fiscal arbitrar novo valor de terra nua para efeito de cálculo do ITR desse
exercício, em obediência ao disposto no art. 14 da Lei no 9.393/1996 e art. 52 do
Decreto no 4.382/2002 (RITR).
De fato, reitere-se que à fiscalização cabe verificar o fiel cumprimento da
legislação em vigor, sendo a atividade de lançamento vinculada e obrigatória, sob
pena de responsabilidade funcional, como previsto no art. 142, parágrafo único,
do CTN.
Nesta fase, o impugnante requer o reconhecimento do valor atribuído pelo Ente
Público Estadual, de R$1.855,00/ha, para a região onde se localiza o imóvel,
conforme Tabela de Valores de Terra Nua por Hectare, às fls. 296-297. Ocorre
que essa tabela expressamente se refere a janeiro de 2014, ao passo em que o
contribuinte estava obrigado a comprovar, para a apuração do ITR/2013, o Valor
da Terra Nua na data de 01/01/2013.
Visto que não há comprovação de que o valor pleiteado, também, se refere à
data da ocorrência do fato gerador do ITR (01/01/2013), cumpre considerá-lo
não comprovado.
Quanto à aventada falta de publicidade dos valores constantes no SIPT, que foram
considerados para a análise da inexatidão do VTN declarado, de acordo com o
disposto no art. 14 da Lei no 9.393/96, cabe ressaltar que o acesso aos sistemas
internos da RFB está, de fato, submetido a regras de segurança, contudo, tal
restrição não prejudica a publicidade das informações armazenadas no referido
sistema, tanto é verdade que os valores de referência nele constantes foram
informados ao contribuinte nos Termos de Intimação, antes da autuação, como
visto.
Ante o exposto, mantém-se o arbitramento do Valor da Terra Nua.
Em sede de Recurso Voluntário (e-fls. 507/537), alegou-se preliminarmente, a
nulidade do lançamento, por ausência de motivação do arbitramento e por ausência de indicação
do VTN/ha e dos critérios adotados no arbitramento. O Recurso alega que em nenhum momento
do lançamento foi mencionado o valor utilizado como base para o arbitramento VTN/ha.
O Acórdão entendeu que a matéria estaria preclusa, contudo, como relatado
anteriormente, os Embargos de Declaração foram acolhidos quanto a este ponto, pois se verificou
que esse argumento tinha sido levantado em sede de Impugnação e analisado pela decisão de
piso.
Pois bem.
A controvérsia diz respeito ao VTN adotado pela fiscalização, que foi o valor de R$
6.691,42/ha, conforme afirmado pela fiscalização, valor constante no SIPT.
A Embargante não apresentou laudo, mas apresentou, em sede de Impugnação,
documento do Estado do Rio de Janeiro publicado no Diário Oficial, contendo o Valor da Terra
Fl. 703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.168 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.722929/2018-90
9
Nua, referente ao ano de 2013, posição em janeiro de 2014, no qual consta o valor de R$
1.855,00/ha. Por outro lado, a Embargante pede para que seja aceito o VTN indicado pelo Estado
do Rio de Janeiro, e não o valor por ela declarado como sendo R$ 4.523,97/ha.
Quando da intimação expedida para o contribuinte, a fiscalização informou que a
falta de comprovação do VTN declarado levaria ao seu arbitramento com base no SIPT:
Para comprovar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado:
Laudo de Avaliação do Valor da Terra Nua do imóvel emitido por engenheiro
agrônomo ou florestal, conforme estabelecido na NBR 14.653 da Associação
Brasileira de Normas Técnicas ABNT com grau de fundamentação e precisão II,
com Anotação de Responsabilidade Técnica ART registrada no Conselho Regional
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia Crea, contendo todos os elementos de
pesquisa identificados e planilhas de cálculo e preferivelmente pelo método
comparativo direto de dados de mercado. Alternativamente, o contribuinte
poderá se valer de avaliação efetuada pelas Fazendas Públicas Estaduais
(exatorias) ou Municipais, assim como aquelas efetuadas pela Emater,
apresentando os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à
convicção do valor atribuído ao imóvel. Tais documentos devem comprovar o VTN
na data de 1o de janeiro de 2013, a preço de mercado.
A falta de comprovação do VTN declarado ensejará o arbitramento do valor da
terra nua, com base nas informações do Sistema de Preços de Terra SIPT da RFB,
nos termos do artigo 14 da Lei no 9.393/96, pelo VTN/ha do município de
localização do imóvel para 1o de janeiro de 2013 no valor de R$ 6.961,42.
E foi exatamente o valor de R$ 6.961,42 utilizado pela fiscalização para o referido
arbitramento. Contudo, a fiscalização apenas citou o valor no Termo de Intimação Fiscal, não foi
apresentada a tela (extrato) do SIPT e nem foram apontados os critérios considerados para se
chegar ao valor utilizado para arbitramento, o que, de fato, compromete o direito à ampla defesa
da recorrente, pois, se não está presente o extrato do SIPT, não é possível sequer confirmar se o
valor indicado pela fiscalização é o valor de VTN do Município correto, ou os critérios utilizados
para a apuração do mesmo.
Diante da situação narrada, em sessão realizada no dia 08 de março de 2024, os
membros deste Colegiado, por meio da Resolução n° 2401-000.993 (e-fls. 671 e ss), decidiram
converter o julgamento em diligência para que a Delegacia de Origem juntasse aos autos a tela
(extrato) SIPT do Município de São José do Vale do Rio Preto, tendo sido oportunizado ao
contribuinte o direito de se manifestar a respeito do resultado da diligência.
Após o regular cumprimento da diligência proposta pelo Colegiado, foi juntado
aos autos a Tela SIPT de e-fl. 679 e que demonstrou inequivocadamente que o VTN considerado
pela fiscalização não observou a aptidão agrícola em sede de arbitramento do ITR, já que
inexistente a aptidão agrícola para o referido imóvel, situado no Município de São José do Vale
do Rio Preto.
Fl. 704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.168 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.722929/2018-90
10
Ou seja, pela análise do extrato da tela SIPT acostada aos autos (e-fl. 679),
percebe-se que não há menção a qualquer aptidão agrícola referente ao município de
localização do imóvel, constando apenas a informação “VTN DITR: 6.961,42”, o que demonstra
que o valor ali mencionado diz respeito ao valor médio das DITRs do município.
Nesse sentido, a fiscalização não logrou êxito em demonstrar que o arbitramento
teria levado em consideração, efetivamente, as aptidões agrícolas das propriedades rurais com as
mesmas características do imóvel objeto de lançamento (lavoura, pastagem plantada, silvicultura
etc). Assim, resta impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando da não observância
ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins de estabelecimento do valor do
imóvel.
Ora, se a fixação do VTNm não teve por base esse levantamento (por aptidão
agrícola levando em consideração a característica do imóvel objeto de lançamento), o que está
comprovado nos autos, então não se cumpriu o comando legal e o VTNm adotado para proceder
ao arbitramento pela autoridade lançadora não é legítimo, sendo inservível para o presente
lançamento.
Nesse sentido é a jurisprudência pacífica deste Conselho, vejamos:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR Exercício: 2005
VTN-VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. SIPT-SISTEMA DE PREÇOS DE
TERRAS. VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é
apurado adotando-se o valor médio das DITR do município, sem levar-se em conta
a aptidão agrícola do imóvel.
(Acórdão CSRF: 9202-005.614, de 29/06/2017)
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Exercício: 2005
ITR. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE PREÇOS
DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO SEM APTIDÃO AGRÍCOLA. IMPOSSIBILIDADE.
Resta impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando da não
observância ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins de
estabelecimento do valor do imóvel.
VTN/HECTARE. APURAÇÃO DA BASE DO ITR. UTILIZAÇÃO DE VALOR DO VTN
DESCRITO EM LAUDO PELO CONTRIBUINTE. POSSIBILIDADE Uma vez rejeitado o
valor arbitrado através do SIPT, porém tendo sido produzido laudo pelo
contribuinte que apresenta valor de VTN/hectare maior do que aquele declarado,
deve- se adotar o valor do laudo, restando como confessada e incontroversa a
diferença positiva entre este laudo e o valor declarado.
(Acórdão CSRF: 9202-005.436, de 27/04/2017).
Fl. 705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.168 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.722929/2018-90
11
Cabe destacar que a legislação estabelece que o arbitramento deve considerar a
aptidão agrícola (Lei no 9.393, de 1996, art. 14, § 1o; Lei no 8.629, de 1993, art. 12, II) e, no caso
concreto, a fiscalização não evidenciou a observância do critério de arbitramento fixado na lei,
sendo cabível, portanto, a retificação do lançamento para prevalecer o VTN declarado pelo
próprio recorrente.
Não há que se falar em nulidade do lançamento, em sua integralidade, mas apenas
na improcedência do critério do arbitramento do VTN efetuado pela fiscalização o que, como
consequência, tem o condão de restabelecer o valor declarado pelo sujeito passivo.
Dessa forma, diante do entendimento de que o VTN utilizado pela autoridade fiscal
lançadora não cumpre as exigências legais determinadas pela legislação de regência, entendo que
deve ser considerado o VTN declarado pelo sujeito passivo.
Conclusão
Ante o exposto, voto por ACOLHER os Embargos de Declaração, com efeitos
infringentes, para, sanando a irregularidade apontada, rerratificar o Acórdão embargado, para dar
provimento parcial ao recurso voluntário, restabelecendo-se o Valor da Terra Nua declarado pela
contribuinte.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 706
DF CARF MF
Original